Tribunal: TJMT
Processo: 1005622-52.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005622-52.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA CONCEICAO - CPF: 999.031.051-34 (RECORRENTE), DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO - CPF: 937.330.701-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1005622-52.2026.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

Recorrido:

BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
09 a 13/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TARIFA BANCÁRIA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. MORA DE CRÉDITO PESSOAL. CONTRATAÇÃO PARCIALMENTE COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de descontos realizados em conta bancária sob as rubricas "Tarifa Bancária", "Título de Capitalização" e "Mora Crédito Pessoal". A recorrente sustenta a inexistência de autorização para os débitos e requer a restituição dos valores descontados, bem como compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se os descontos efetuados sob as rubricas "Mora Crédito Pessoal", "Tarifa Bancária" e "Título de Capitalização" possuem respaldo contratual; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; e (iv) definir se os fatos caracterizam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, ficando prescritas as pretensões relativas aos descontos anteriores a 03/02/2021.

4.

Os descontos lançados sob a rubrica "Mora Crédito Pessoal" decorrem do inadimplemento de contratos de empréstimo regularmente celebrados, cuja contratação, liberação dos valores e ausência de quitação das parcelas não foram impugnadas pela consumidora.

5.

A cobrança de "Tarifa Bancária" realizada após 29/07/2021 possui respaldo no Termo de Opção à Cesta de Serviços regularmente assinado pela consumidora, cuja autenticidade não foi contestada.

6.

A instituição financeira não comprova a contratação que ampara os descontos de "Tarifa Bancária" realizados entre 03/02/2021 e 28/07/2021 nem os débitos referentes ao "Título de Capitalização" efetuados entre 29/08/2025 e 30/10/2025, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

7.

A cobrança indevida em desconformidade com a boa-fé objetiva autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.

8.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias que evidenciem lesão aos direitos da personalidade ou de demonstração de tentativa prévia de solução administrativa frustrada, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de descontos bancários em relação de consumo é de cinco anos, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A comprovação da contratação dos serviços bancários e dos contratos de empréstimo legitima os descontos correspondentes em conta corrente.

3.

Incumbe à instituição financeira comprovar a contratação que autoriza os descontos impugnados quando contestada sua regularidade.

4.

A ausência de comprovação da contratação autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

O desconto indevido, por si só, não enseja indenização por dano moral, ausentes circunstâncias excepcionais que evidenciem lesão extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14, 27 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I e II; CC, arts. 405 e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608 (Corte Especial, j. 21.10.2020), bem como EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542 e EAREsp 622.697; TJMT, Recurso Inominado n. 1003455-21.2024.8.11.0005, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 11.07.2025; TJMT, Recurso Inominado n. 1000897-95.2023.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 16.10.2023; TJMT, Recurso Inominado n. 1009606-12.2024.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 23.02.2025; TJMT, Recurso Inominado n. 1015856-58.2024.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 02.12.2024; Conclusão n. 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

R E L A T Ó R I O

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 372923895, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em suas
razões recursais
, a recorrente alega que as cobranças referentes à mora de crédito, título de capitalização e seguros são indevidas, porquanto não contratou tais produtos ou serviços.

Sustenta que os descontos foram realizados diretamente em sua conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar.

Ao final, requer a reforma da sentença para declarar a inexistência da relação jurídica que deu origem às cobranças impugnadas, com a consequente declaração de inexigibilidade dos débitos, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas
contrarrazões
, o recorrido refuta os fundamentos deduzidos nas razões recursais e pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, considerando que a ação foi ajuizada em
03/02/2026
, aplica-se ao caso, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, o prazo prescricional de
cinco anos
. Desse modo, é assegurado à parte autora o direito à restituição apenas das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, estando prescritas aquelas anteriores a
03/02/2021
.

Razão pela qual
acolho a prejudicial de mérito
, declarando prescritas as parcelas anteriores a
03/02/2021
.

Consta da petição inicial que a reclamante é titular de conta bancária mantida junto à instituição financeira demandada e identificou a realização de descontos que reputa indevidos, lançados sob as rubricas "Tarifa Bancária", "Título de Capitalização" e "Mora Crédito Pessoal".

Sustenta que desconhece a origem dos referidos descontos, tampouco, autorizou os débitos automáticos efetuados em sua conta.

Informa, ainda, que tentou obter a cessação dos descontos e a restituição dos valores junto à instituição reclamada, sem, contudo, obter êxito.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial, sendo que, ao fundamentar a sua decisão, ponderou:

(...)
Em exame do conjunto fático probatório, mormente quanto os documentos juntados nota-se que a parte reclamante reconhece que possui relação contratual junto a reclamada para a conta corrente, sendo de conhecimento público que
as contas possuem
tarifas e demais descontos
pela sua manutenção/utilização, assim, devidamente comprovado que a cobrança possui
respaldo contratual com autorização
(ID 225390562), conforme noticiado pela parte reclamada, não havendo que se falar em desconhecimento pela cobrança.

(...) (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).
Contudo,

tais provas inexistem nos autos.

Isso
porque,
da análise dos extratos bancários juntados pela própria reclamante (IDs 372923865 a 372923870), verifica-se a contratação de diversos empréstimos pessoais no período compreendido entre 2021 e 2026.

Observa-se que, nas datas de vencimento das parcelas desses contratos, não havia saldo suficiente em conta para a respectiva quitação, circunstância que legitima a cobrança lançada sob a rubrica "Mora Crédito Pessoal".

Cumpre destacar, ainda, que a reclamante não impugnou a contratação dos empréstimos, tampouco os depósitos dos valores em sua conta, nem apresentou comprovantes de quitação das parcelas, inexistindo elementos que evidenciem a irregularidade da cobrança.

Desse modo, considerando que a reclamante confirmou, na petição inicial, a
utilização dos produtos e serviços oferecidos pelo reclamado e inexistindo, nos autos, qualquer indício de ilegalidade ou irregularidade nas contratações realizadas
, conclui-se que não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA
. ÔNUS DA PROVA.
DESCONTOS AUTORIZADOS
. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de supostos descontos indevidos em conta bancária.

O reclamante alega desconhecer a origem de débitos descritos como “TARIFA BANCÁRIA CESTA B.EXPESSO1”, “CONTA DE TELEFONE”,
“MORA CRÉDITO PESSOAL”,
“PAGTO ELETRÔN COBRANÇA” e “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO”, afirmando não ter autorizado os débitos e não ter logrado êxito na restituição administrativa.

A instituição financeira defende a regularidade das cobranças, fundamentando-se na contratação e na utilização habitual dos serviços pelo reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados na conta bancária do reclamante são indevidos, por ausência de autorização ou contratação; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral decorrente dos referidos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A origem dos descontos decorre da contratação e utilização regular de conta bancária e de serviços correlatos, confirmada pelos extratos bancários e detalhamentos apresentados, os quais demonstram movimentação habitual do reclamante.

O reclamante reconhece ser titular da conta corrente e usufruir dos produtos e serviços do banco, não havendo nos autos prova de vício de consentimento ou irregularidade nos descontos realizados.

A cobrança de tarifas bancárias encontra amparo na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, podendo ser alterada ou cancelada a qualquer tempo pelo correntista, o que não foi comprovadamente requerido.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado cabe ao autor (art. 373, I, CPC), não tendo o reclamante demonstrado a ilicitude das cobranças ou a inexistência de autorização.

Para configuração da responsabilidade civil por danos morais, exige-se a presença de conduta ilícita, nexo causal e dano, elementos ausentes no caso concreto, ante a inexistência de falha na prestação do serviço bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação da contratação e da utilização regular dos serviços bancários autoriza os descontos realizados na conta corrente do cliente.

O correntista tem o ônus de demonstrar a inexistência de contratação ou vício de consentimento para afastar a legitimidade das cobranças bancárias.

A ausência de irregularidade ou falha na prestação do serviço impede a configuração de dano moral
.
(...)

(N.U 1003455-21.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025) (grifei).

Quanto aos demais descontos, relativos à rubrica "Tarifa Bancária", verifica-se que os lançamentos efetuados após
29/07/2021
não decorrem de cobranças impostas unilateralmente pela instituição financeira, mas da prestação de serviços regularmente contratados pela própria reclamante, mediante adesão ao Termo de Opção à Cesta de Serviços, firmado em 29/07/2021 (ID 372923884).

O referido instrumento contém assinatura física cuja autenticidade não foi impugnada, evidenciando que os débitos foram expressamente autorizados. Ademais, a reclamante não alegou invasão de conta ou qualquer hipótese de fraude bancária.

Por outro lado, o demandado não apresentou documento apto a comprovar a autorização para os descontos efetuados sob a rubrica "Tarifa Bancária" no período não prescrito compreendido entre
03/02/2021 e 28/07/2021
, razão pela qual tais cobranças são indevidas e devem ser restituídas à consumidora, no montante de
R$ 177,50
.

Da mesma forma, após
03/02/2021
, foram realizados três descontos a título de "Título de Capitalização", no valor de
R$ 20,00 cada
, entre
29/08/2025 e 30/10/2025
, totalizando
R$ 60,00
, sem que o demandado comprovasse a regular contratação do produto, tornando indevidas as referidas cobranças.

Assim, o demandado não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora quanto aos descontos de
"Tarifa Bancária" realizados entre 03/02/2021 e 28/07/2021 e aos débitos relativos ao "Título de Capitalização" efetuados entre 29/08/2025 e 30/10/2025
.

Diante disso, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados, correspondentes a
R$ 177,50 a título de "Tarifa Bancária"
e
R$ 60,00 referentes ao "Título de Capitalização"
, totalizando
R$ 237,50
. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a restituição deve ocorrer em dobro, perfazendo o montante de
R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais).

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva

(grifei)
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (grifei).

No caso, os danos morais
não
restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade da reclamante.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto ao reclamado
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A
COBRANÇA INDEVIDA
OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. REJEITADO. CONSUMIDOR.
BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA
. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeito a preliminar de incompetência por necessidade de perícia ante a ausência de necessidade de cálculos complexos.

A realização de descontos indevidos relativos a empréstimo não contratado configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

Dever de restituição dos valores indevidamente debitados, ante a ausência de contratação e a natureza do desconto, o que se amolda ao art. 42, parágrafo único, do CDC.

O mero desconto indevido, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial, sendo a condenação em dano material suficiente para o retorno ao status quo ante
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT – N.U 1009606-12.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025)
(grifei).

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
DESCONTO INDEVIDO NA CONTA
. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJMT – N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

1)

acolher a prejudicial de mérito
e declarar prescritas as pretensões relativas aos descontos realizados anteriormente a
03/02/2021;

2)

julgar
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar o reclamado à restituição, em favor da parte autora, dos valores descontados sob as rubricas
"Tarifa Bancária"
e
"Título de Capitalização",
no montante de
R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais),

já na forma dobrada
.

Por fim, determino que o valor seja atualizado monetariamente pelo INPC, desde a data de cada desembolso até
29/08/2024
.

A partir da
citação
, nos termos do art. 405 do Código Civil, incidirá exclusivamente a taxa legal Selic, prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora, por já englobar ambos os encargos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026